Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO ACORDÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIVALENTE AO PRECATÓRIO. COGNIÇÃO LIMITADA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantir a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Com relação ao Supremo Tribunal Federal - STF, é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC).
2. Assim, a referência a esses elementos é suficiente para que a ação seja cabível. O real descumprimento da decisão é matéria de mérito.
3. Conforme o art. 292 do Código de Processo Civil (CPC), “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”. Na reclamação, portanto, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido com o cumprimento da decisão do Tribunal.
4. A reclamação tem por objeto apenas a defesa da autoridade ou competência do órgão. Assim, verificado que não houve descumprimento do acórdão, não é possível analisar o acerto ou equívoco da decisão, em razão da cognição limitada da ação.
5. A existência de determinação específica em um acórdão não significa que a obrigatoriedade de cumprimento seja imediata. O momento de execução do conteúdo do dispositivo depende de a decisão ser dotada de eficácia imediata ou condicionada à não interposição de recursos.
6. Os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático (art. 995 do CPC). Logo, não impedem a eficácia da decisão recorrida e, consequentemente, seu cumprimento. Assim, adotada a regra geral dos efeitos recursais no processo civil, o acórdão deveria ser imediatamente cumprido, com envio dos autos à Contadoria e posterior expedição de precatórios.
7. Todavia, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o regime é diverso. Conforme art. 100, § 5o, da Constituição Federal: “É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”.
8. A expressão “sentenças transitadas em julgado” não se refere apenas à fase de conhecimento: abarca também a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública. Precedentes.
9. Assim, o juízo, ao determinar a suspensão do processo, não violou a autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma; apenas aplicou ao caso concreto a previsão constitucional de ineficácia do acórdão prolatado em agravo de instrumento até o seu trânsito em julgado, na execução contra a Fazenda Pública.
10. Reclamação improcedente.